Tribunal: TJSP
Processo: 1007515-35.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – Cumulação com repetição do indébito – Cartão de crédito – Prova da contratação – Não ocorrência de ilegalidade – Impossibilidade de que se reconheça inexigível a dívida, ausente ilícito respectivo – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001082304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007515-35.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante SUELI
RODRIGUES FONSECA, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o
3o juiz, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR, ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO no 1007515-35.2019 – PRAIA GRANDE.
Apelante: Sueli Rodrigues Fonseca.
Apelada: Banco Pan S/A.
Juíza: Renato Zanela Pandin e Cruz Gandini.
Voto 23.452
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÍVIDA Cumulação com repetição do indébito
Cartão de crédito Prova da contratação Não
ocorrência de ilegalidade Impossibilidade de
que se reconheça inexigível a dívida, ausente
ilícito respectivo Sentença de improcedência
mantida Recurso desprovido.

1. A sentença de fls. 633/635, de relatório adotado, declarou
prescrito o pedido de repetição do indébito referente aos descontos havidos
antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação e julgou
improcedente ação de repetição do indébito e indenização por danos
morais, relativa a contrato de cartão de crédito com desconto do valor
mínimo da fatura diretamente do benefício previdenciário, movida pela
apelante à apelada honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade.

Diz-se que a apelada vem debitando mensalmente, desde
2.007, remanescente de saldo de cartão de crédito, do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previdenciário da apelante. Assevera que há mais de dez anos a situação se
arrasta e ao que tudo indica, é uma dívida impagável. Alega que não
recebeu qualquer correspondência do banco quanto à fusão dos bancos
Panamericano e Cruzeiro do Sul, tampouco quanto à dívida não paga.
Aduz que não utilizou o cartão de crédito conforme documentos juntados
pela ré e que não foi apresentada planilha de dívida. Afirma que não há nos
autos documentos hábeis a comprovar a dívida da autora e a rescisão
contratual é imperiosa. Requer a procedência da ação, com a rescisão
contratual e a repetição do indébito (fls.637/641).
Veio resposta (fls. 646/656).

É o relatório.

2. Recurso infundado. No caso, verifica-se que a autora
firmou o contrato de fl. 487 tendo aderido ao funcionamento de um
cartão de crédito inicialmente administrado pelo Banco Cruzeiro do Sul,
desde o ano de 2006 e posteriormente migrado para a ré em 2013. Na
avença, a autora autorizou sua fonte pagadora a realizar o desconto mensal
em sua remuneração/benefício, em favor do Banco réu, para pagamento do
valor mínimo da fatura mensal do cartão de crédito consignado. Houve
expressa concordância por parte da autora. E há, por outro lado,
autorização para o Banco debitar em sua conta corrente ou qualquer outra
de sua titularidade valores em decorrência de inadimplemento da obrigação
(fls. 487).
Portanto, a conclusão é no sentido de que a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetivamente manifestou sua anuência com o pacto. E, convenha-se,
aludido tipo de negócio não se mostrava algo incomum para ela porque
os abatimentos em seus rendimentos ocorreram ao longo dos anos, sem
impugnação específica, de modo que ficou no vazio o argumento no
sentido de que não sabia o que assinou. Aliás, tivesse ela alguma dúvida
acerca do negócio jurídico que celebrou, haveria de pedir esclarecimentos
para o Banco ou para alguém que tivesse suposto maior conhecimento.
Nada disso ocorreu, todavia.
Nem se alegue vício na contratação. Não há indícios de que os
pressupostos do artigo 104, do Código Civil, não estivessem presentes, nas
circunstâncias. Repita-se que tal tipo de contratação não era situação
inusitada para a autora, inexistindo razão que autorize conclusão em
sentido contrário, conforme se verifica dos documentos acostados pela
própria autora (fls. 12/17).
Evidente que o cancelamento do cartão somente poderia
ocorrer, em tese, por ocasião da quitação total do débito. Aliás, sequer há
notícia de qualquer solicitação administrativa nesse sentido. Não é o caso
de se declarar inexigibilidade da dívida, ao menos pelos elementos
colhidos não provado erro ou vício na contratação que, aliás, beneficiou
a autora, que pode, em tese, adquirir os produtos que entende conveniente
com o uso do cartão, sem informação da incidência de juros muito acima
do que o mercado costumeiramente aplica.
Em síntese, não se vislumbra ilegalidade na contratação e na
conduta da ré. Cuidou-se de mero exercício de livre disposição contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E culpa alguma pode ser imputada à ré nenhum, portanto, o ilícito
praticado.
A respeito, mutatis mutandis:

RESPONSABILIDADE CIVIL
DESCONTO EM
BENEFÍCIO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO TERMO DE
ADESÃO ACEITO PELO AUTOR - CONTRATAÇÃO
QUE SE DEU DE FORMA REGULAR
VENDA
CASADA
NÃO
CONFIGURADA

IMPOSSIBILIDADE
DE
SUSPENSÃO
DA
COBRANÇA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO
-
SENTENÇA
IMPROCEDENTE
NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO (Apelação 1002490-13.2017.8.26.0218

Guararapes Relatora: Lucila Toledo Órgão julgador:
15a Câmara de Direito Privado Data do julgamento:
27/02/2018 Data de publicação: 27/02/2018 Data de
registro: 27/02/2018).

CONTRATO
BANCÁRIO.
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO JURIDICA
C.C.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER,
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL.
CONTRATAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO
SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADAS.
INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR OU À IN-INSS 28/2008.
COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CREDITO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUSÊNCIA DE ILICITUDE DOS DESCONTOS.
PRESENÇA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO
NEGÓCIO JURÍDICO AUSÊNCIA DE FALHA NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
DANO
MORAL
DESCABIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO (Apelação 1022037-32.2017.8.26.0576
São José do Rio Preto Relator: Coelho Mendes Órgão
julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do
julgamento: 05/02/2018 Data de publicação: 05/02/2018
Data de registro: 05/02/2018).
Mantém-se,
portanto,
a
sentença
por
seus
próprios
fundamentos (artigo 252, Regimento Interno).
E, em face do que prevê o artigo 85, § 11, do CPC, os
honorários advocatícios devidos ao patrono da ré são majorados para 12%
sobre o valor da causa, tendo em conta o trabalho acrescido, observada
gratuidade de justiça (fl. 466).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20237
Apelação Cível no 1007515-35.2019.8.26.0477
Comarca: Praia Grande
Apelante: Sueli Rodrigues Fonseca
Apelado: Banco Pan S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de ação proposta por Sueli Rodrigues Fonseca
em face de Banco Pan S/A, julgada improcedente, condenando a parte
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ressalvados os benefícios da gratuidade de justiça. (art. 98 e seguintes, do CPC).
Apela a parte autora pretendendo a reforma do julgado.
Peço vênia para transcrever trecho do relatório adotado pelo eminente
Desembargador Relator:
Diz-se que a apelada vem debitando mensalmente,
desde 2.007, remanescente de saldo de cartão de crédito,
do benefício previdenciário da apelante. Assevera que há
mais de dez anos a situação se arrasta e ao que tudo
indica, é uma dívida impagável. Alega que não recebeu
qualquer correspondência do banco quanto à fusão dos
bancos Panamericano e Cruzeiro do Sul, tampouco quanto
à dívida não paga. Aduz que não utilizou o cartão de
crédito conforme documentos juntados pela ré e que não foi
apresentada planilha de dívida. Afirma que não há nos
autos documentos hábeis a comprovar a dívida da autora e
a rescisão contratual é imperiosa.
Requer a procedência da ação, com a rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual e a repetição do indébito (fls.637/641).
Veio resposta (fls. 646/656).
O voto proposto pelo nobre Relator não acolheu o apelo.
Sem embargo do inconfundível conhecimento jurídico do
eminente Relator, ousei dele discordar assim como da Douta maioria,
para o fim de dar provimento parcial ao apelo pelas razões que seguem:
Não há dúvida de que a relação jurídica entre as partes
litigantes encontra amparo na lei consumerista, a teor do que dispõe a
Súmula 297, do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Essa observação é importante, pois o banco é fornecedor
de serviços e responde independente da existência de culpa pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
pertinentes a prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor, dada a responsabilidade objetiva, fundada na
teoria do risco do empreendimento.
A parte autora é hipervulnerável1, já que se enquadra
potencialmente a certos grupos de consumidores que apresentam um
grau mais acentuado de fragilidade e por isso merecem uma proteção
especial. O sub examine dos autos, deixa claro que a
vulnerabilidade da parte autora é fática (deriva da dependência que os
consumidores têm dos fornecedores), técnica (deriva da ignorância do
consumidor das técnicas de produção e de execução de serviços), jurídica
1 Idoso (fls. 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
científica (decorre do desconhecimento pelo consumidor acerca de seus
direitos e sobre matemática e finanças) e informacional (decorre da
insuficiência do consumidor de informações relevantes sobre produtos ou
serviços)2.
Desse modo, é de se concluir que o ônus da produção de
prova a fim de contrariar as alegações da inicial é atribuído ao banco
réu.
De início anoto que melhor refletindo sobre a relação
contratual discutida na hipótese, conclui pela necessidade de rever meu
posicionamento anterior de endossar a regularidade da contratação e a
forma de pagamento, passando a entender pela nulidade do contrato de
cartão de crédito com possibilidade de desconto da reserva de margem
consignável-RMC, quando evidente a falta de clareza e a confusão que
causa ao consumidor do serviço bancário em questão, uma vez que este
não almeja a sua contratação e o faz pensando estar contratando um
empréstimo consignado para pagamento de forma parcelada.
Nesse sentido, afigura-se evidente a impossibilidade de
quitação do “empréstimo” tomado a partir de saque realizado com o
cartão de crédito, uma vez que a forma de pagamento somente à vista
invariavelmente leva a inadimplência do contratante, fazendo incidir a
aplicação de juros e a realização de descontos da RMC sobre o benefício
mensal como se pagamento mínimo fosse, sem alcance e abatimento do
valor principal da dívida, perpetuando os pagamentos via desconto.
Trata-se de contratação prevista na Lei 13.172/15, que
alterou a lei de regência dos empréstimos consignados 10.820/03,
majorando o limite de consignação em 5%, percentual específico para
utilização em cartão de crédito, o qual na prática vem sendo usado
pelos consumidores do serviço bancário para a realização de saques,
2 Art. 4o, I, CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipótese dos autos, e não efetivamente para a realização de compras a
crédito.
O cartão em referência, que pode ser administrado pelo
agente mutuante, tem a peculiaridade da previsão de desconto da
reserva da margem consignável (RMC) junto ao benefício previdenciário,
conforme a nova redação dos artigos 1o, §1o e 2o, III, da Lei 10.820/033.
A proposta de adesão (fl. 487) é contrato nulo porque
imposto como condição para o fornecimento de empréstimo.
Ademais, reza o art. 16, da Instrução Normativa
INSS/PRES de 2008 que: “Nas operações de cartão de crédito serão
considerados, observado, no que couber, o disposto no art. 58 desta
Instrução Normativa: § 3o. É proibida a utilização do cartão de
crédito para saque” (n.g).
Nesse prisma, acrescenta-se a aplicação de taxa de juros
excessiva (3,0 % ao mês fls. 488) se comparada à taxa média de juros
remuneratórios utilizada em operações de empréstimo consignado.
A “RMC” embora contratualmente prevista é prática
abusiva, pois se transmuda em venda casada e acarreta desconto de
3 “Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o
desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento
de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos
por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos
contratos.
§ 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo
empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito
ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento)
destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a
finalidade de saque por meio do cartão de crédito.
“Art. 2o, III - instituição consignatária, a instituição autorizada a conceder empréstimo ou
financiamento ou realizar operação com cartão de crédito ou de arrendamento mercantil mencionada no
caput do art. 1o;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas que não representam prestação de serviço ao consumidor,
servindo como subterfúgio para redução de riscos da atividade do
fornecedor.
O contratante titular do beneficiário geralmente de baixa
renda fica inadimplente e passa a ter descontada mensalmente a RMC -
Reserva de Margem Consignável, sem alcançar o valor principal,
reverberando em uma dívida praticamente impagável que permanece
indefinidamente.
Emerge a prática abusiva operada pelo banco, porquanto
condiciona o empréstimo à contratação do cartão de crédito,
aproveitando-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, exigindo
deste vantagem manifestamente excessiva (art. 39, I, IV e V, do CDC).
De se anotar a falta de clareza dos instrumentos em
questão, notadamente no que tange a forma de pagamento e dificuldade
de quitação que impõe, conforme exposto.
Vale aqui colacionar, trecho da obra de Cláudia Lima
Marques, Rosângela Lunardelli Cavallazzi e Clarissa Costa de Lima, in
“Direitos do Consumidor Endividado II
Vulnerabilidade e Inclusão”
publicação da Thomson Reuters Revistas dos Tribunais, 2016, ao
discorrerem sobre “Crédito consignado
desenvolvimento e a ressaca do
crédito” lecionam:
O crescimento rápido do número de pessoas idosas no Brasil
das últimas décadas e, com isso, a disponibilidade de rendas
regulares e estáveis, mesmo pequenas, tornou os idosos
interessantes para a economia. Em dezembro de 2015, o Ministério
da
Previdência
Social
pagava
mais
de
27
Bilhões
(R$
27.128.497.403) de reais para mais de 26 milhões (26.133.763) de
aposentados e pensionistas (dados: Boletim estatístico do Ministério
da Previdência Social, 12/2015), fato que resulta em uma média de
um pouco mais que R$ 1.000,00 por aposentadoria ou pensão
(Boletim Estatístico da Previdência Social, 2015).
Neste contexto os bancos e o mercado começam a descobrir as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoas idosas como consumidores. O crédito consignado é
inaugurado com uma sequência de construções normativas iniciada
em dezembro de 2003 com a lei 10820.
Quando o crédito consignado foi implantado, esperava-se que
os bancos cumprissem a promessa de redução dos juros, tendo em
vista que era uma forma de crédito praticamente sem risco para os
bancos. De fato, o único risco é que o aposentado ou pensionista
pode vir a falecer, um risco que foi calculado, pelos bancos em 2,00%
a 2,50% ao mês. Mesmo assim, os bancos não assumiram o risco do
falecimento e cobram agora as prestações dos familiares.
...
A situação dos aposentados e pensionistas, as vantagens do
novo crédito e o marketing agressivo mostraram resultados, o
“crédito consignado” teve um sucesso enorme. Nos primeiros 7
meses, os bancos emprestaram nesse formato mais que 11,5 bilhões
de reais, em, no total, 6,8 milhões de contratos. De 2004 a dezembro
de 2007 foram contratados 30,6 bilhões de reais em 23,6 milhões de
contratos. De fato, a tendência continua forte. Somente em maio de
2012 foram emprestados 2,9 bilhões de reais em 876.326 contratos.
Com os dados fica evidente que se trata geralmente, de somas
pequenas. Na média, se empresta um valor em torno de R$ 1500,00 a
ser pago em 33 prestações. A maioria dos contratantes possui uma
renda de até um salário mínimo.
...
O segundo ponto crítico foi a utilização de cartões de crédito.
Em julho de 2005 foi aberta a possibilidade de usar o crédito
consignado para financiar um cartão de crédito especial. Neste
momento era possível comprometer no máximo 10% da renda com o
cartão. Mas já em novembro do mesmo ano foi retirado esta
possibilidade com o argumento que isso facilitaria um
superendividamento dos consumidores idosos. Um grupo de trabalho
foi constituído para analisar o tema e, em janeiro de 2008, o uso do
cartão de crédito foi de novo autorizado, com regras específicas em
relação aos juros e à emissão do cartão. O teto dos juros do cartão
que tinha caído a um limite de 3,06% ao mês, subiu agora (D.O.U. de
09/11/2015) de novo para 3,36% ao mês.
A constante mudança de normas é obviamente problemática.
Por um lado, pode se argumentar que o INSS possui uma alta
sensibilidade para o desafio de introduzir um crédito para
aposentados e pensionistas, pouco acostumados com práticas
bancárias. Sustenta este argumento o fato de que o INSS nos
primeiros anos manteve informações atualizadas, também com
relatórios de fraudes e problemas, no seu site por uma equipe de
jornalistas que recolheram informações das mais variadas fontes,
Por outro lado, estas mudanças constantes, criam também
insegurança. Apesar de ser possível acessar as últimas regras no
site do Ministério de Previdência Social, este caminho não está à
disposição da grande maioria das pessoas idosas que em função das
rendas baixas e da pouca escolaridade dificilmente são usuários da
internet. Assim, resta a impressão que um instrumento importante
da inclusão social de pessoas idosas, através de um acesso seguro e
normatizado a créditos foi introduzido de forma precipitada. Esta
impressão é reforçada pelo fato que, somente em julho de 2005,
então mais que um ano depois da implementação oficial do crédito
consignado, a população foi informada, através de uma campanha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nacional de televisão e rádio sobre a existência e as regras do
crédito consignado.
As dificuldades com o crédito consignado exigem dos
consumidores idosos iniciativas próprias para lutar por seus
direitos. Um dos parceiros importantes nesta luta é o Procon, um
órgão público de proteção do consumidor que serve com o
intermediador entre consumidor e fornecedor, que existe em
praticamente todos os estados e nas grandes cidades. Como os
Procons possuem também registros das queixas dos consumidores,
eles são uma fonte importante para saber, quais problemas
acometem os consumidores na prática. Em relação ao crédito
consignado, encontram-se as seguintes queixas: falta de clareza na
oferta e nas informações, falta de transparência em relação ao
marketing e propaganda, não entrega da cópia do contrato ao
consumidor, cláusulas abusivas, encaminhamento de cartões de
crédito sem solicitação, contratos via telefone, mesmo após a
proibição.
As legislações relativas ao crédito consignado invariavelmente
justificam sua finalidade com acesso ao crédito, com a possível
redução dos juros aos aposentados e pensionistas objetivos que, a
princípio, poderia oferecer vantagens para ambos os lados (ob. cit.
pg. 154/157).
Sendo assim, são verossímeis as alegações de que os
bancos condicionam a concessão do empréstimo à adesão ao cartão,
com a reserva de margem consignável para descontos de parcelas de
empréstimos consignados, o que demonstra forte indício de abusividade
da cobrança de uma tarifa que não tem nenhuma função senão a
garantia de pagamento ao banco. Há cobrança de RMC vinculada a
cartão de crédito, sem que a parte o desbloqueie, ou seja, sem que
exista utilização do cartão.
Como anotado pelo ínclito desembargador Melo Colombi:
“Não é incomum que, com contratos de empréstimo consignado, as
instituições financeiras imponham, como condição para sua aprovação, a
adesão a cartão de crédito. Com esse cartão, há sempre a cobrança de
RMC (reserva de margem consignável). Essa reserva de margem
consignável é o percentual ainda não utilizado, do limite legal de 30% dos
vencimentos do trabalhador, para descontos de parcelas de empréstimos
consignados. Não se trata de um valor que o banco pudesse descontar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cliente, sem que ele tivesse aderido a um serviço específico. Existe
verossimilhança, então, na alegação de que a autora não teve ciência
acerca dessa contratação. E, ainda que o contrato possa, porventura,
conter essa avença (escrita, mas não esclarecida à consumidora), é certo
que a parte precisa ter o direito de dela desvencilhar-se quando quiser.
Ademais, é de se anotar que a mera cobrança de RMC sem que a cliente
se utilize do cartão (veja-se que o empréstimo não é pago via cartão de
crédito, mas debitado diretamente do INSS), denota ilegalidade. É preciso
verificar se, no caso concreto, houve desbloqueio do cartão. Com efeito, a
mera assinatura do termo de adesão à oferta do cartão de crédito não
vincula o cliente. Isso só ocorre com o efetivo desbloqueio e utilização do
cartão, quando o cliente manifesta inequivocamente, sem as pressões dos
funcionários do banco, que pretende, de fato, ingressar no sistema. E a
partir do uso do cartão, efetivamente, para aquisição de mercadorias e
serviços. Situação diversa da ora tratada. Os documentos juntados neste
recurso indicam que o débito desse cartão é composto exclusivamente
pelo RMC, sem nenhuma utilização para aquisição de bens ou serviços. E
a forma como fornecido o cartão também deve ser analisada com maior
rigor, porquanto há indícios de ocorrência de venda casada e de falta de
transparência na forma de imposição do cartão. Anota-se, ainda, que o
RMC não parece ter nenhuma função senão a de garantir pagamento do
empréstimo ao banco, minimizando ou excluindo o risco do negócio”4.
Noutro giro, apesar de nulo o contrato deve ser
preservado, operando-se a integração, para que seja convertido em
empréstimo consignado ou, subsidiariamente, em mútuo bancário (caso
não seja possível a consignação), aplicando-se a taxa média de juros
utilizada em operações da mesma natureza à época da contratação.
A jurisprudência desta Corte tirada de caso análogo
envolvendo a mesma instituição financeira não discrepa:
4 AI no 2049164-07.2017.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Privado, rel. Melo Colombi, j. 20.4.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS. Saque do crédito rotativo de cartão de crédito.
Consumidor
que
pretendia
contratar
empréstimo
consignado. Cartão de crédito não utilizado. Reserva de
Margem Consignável (RMC) que se confunde com o
pagamento
mínimo
da
fatura.
Tentativa ilícita de
aumentar
a
margem
consignável
para
35%
dos
rendimentos do mutuário, conforme autorizado pela Lei n.o
13.172/2015. Prática abusiva. Inteligência do art. 39, I, IV
e V, do CDC. Nulidade do contrato de cartão de crédito.
Exegese do art. 51, IV, do CDC. Precedentes deste
Tribunal. Possibilidade de conversão do negócio jurídico
nulo. Inteligência dos arts. 51, § 2o, do CDC, e 170 do
Código Civil. Conversão para empréstimo consignado,
observada a taxa média de mercado dos juros
remuneratórios. Precedente do STJ proferido em caso
análogo. Danos morais in re ipsa. Desconto de verba
alimentar (benefício previdenciário). Precedentes do STJ.
Valor reparatório fixado em R$ 10.000,00. Razoabilidade
de proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (Apelação no
1000708-43.2017.8.26.0097; 12a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 28.02.2018).
Assim, não há que se falar na restituição dos valores
descontados mensalmente do benefício previdenciário da autora a título
de “Empréstimo RMC”, os quais devem ser considerados para o fim de
amortizar o valor do empréstimo.
No entanto, a restituição dobrada dos valores cobrados
de forma indevida conforme previsão do parágrafo único do artigo 42 do
Código de Defesa do Consumidor, somente tem aplicação aos casos em
que evidenciado pagamento efetuado em decorrência de má-fé do
credor, o que não ocorre na hipótese em apreço (quitação de parcelas
contratuais), cuja cobrança decorre de prévia e, até então, válida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pactuação. Desta forma a devolução ou a compensação deve ocorrer, de
forma simples e melhor refletindo sobre a questão, especificamente a
respeito do dano moral, revejo o meu posicionamento para considerar a
sua inocorrência em razão da utilização dos valores mutuados. Nesse
sentido:
“Não é, porém, a simples frustração decorrente do
inadimplemento que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos
da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser
demonstrado caso a caso” (Apelação n. 468.896.4/6, Rel. Des.
Francisco Loureiro, j. em 29.1.09).
“O inadimplemento contratual implica a obrigação
de indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais, cujo
reconhecimento implica mais do que os dissabores de um
negócio frustrado. Recurso especial não conhecido” (REsp n.
201414/PA, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 5.2.01).
Ante o exposto, meu voto, DÁ PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
F6BCD57
7
16
Declarações de
Votos
RAMON MATEO JUNIOR
F92F97F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007515-35.2019.8.26.0477 e o código de confirmação da tabela acima.